Tribunal: TJDFT
Processo: 0745070-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA DE EMPRÉSTIMO PELO EXEQUENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REMESSA À CONTADORIA. FACULDADE DO JUÍZO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu o excesso de execução alegado na impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. A controvérsia recai sobre a existência de excesso de execução e a correção monetária aplicável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o cálculo apresentado pelo exequendo está correto ou se é necessário encaminhar os autos à Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título judicial determina a repetição simples dos valores despendidos pelo exequente em razão da fraude, mas não inclui a restituição do empréstimo contratado voluntariamente para cobrir os danos sofridos.
4. A correção monetária deve incidir pela taxa Selic, conforme expressamente fixado no acórdão exequendo. O cálculo apresentado pelo exequente, que aplicou a Selic, está correto, enquanto o do executado utilizou índice diverso.
5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade do juízo, necessária apenas quando houver divergência de cálculos que o magistrado não possa solucionar diretamente, o que não se verifica no caso.
6. Não havendo valor incontroverso e estando demonstrado o excesso de execução, o reconhecimento do montante correto deve prevalecer, afastando a necessidade de revisão pericial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 2o, 525, §§ 4o e 5o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975321, 0741222-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025.

(g)